Tribunal: STJ
Processo: 0063456-23.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099733 - PE(2025/0437417-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CEREAIS CÉLIA LTDA
ADVOGADOS
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
GLEISON MACHADO SCHUTZ - SP420243
GLEISON MACHADO SCHUTZ - PR122458
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ICMS-DIFAL. ISENÇÃO. DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no Agravo, a Recorrente não impugnou,
concretamente, os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre na
origem, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f6e6507d-a716-46d7-bbeb-e1e59d22c9d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099733 - PE(2025/0437417-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CEREAIS CÉLIA LTDA
ADVOGADOS
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
GLEISON MACHADO SCHUTZ - SP420243
GLEISON MACHADO SCHUTZ - PR122458
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ICMS-DIFAL. ISENÇÃO. DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no Agravo, a Recorrente não impugnou,
concretamente, os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre na
origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interposto por

CEREAIS CÉLIA LTDA contra decisão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, que inadmitiu o
recurso especial manejado nos autos de Apelação n. 0063456-23.2019.8.17.2001.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora Agravante,
no qual postulou a concessão da ordem para que lhe fosse assegurado o direito de, nas
operações de comercialização diretamente à Administração Pública Estadual direta e
respectivas fundações e autarquias, não ser obrigada a "recolher a diferença de alíquota
interestadual – DIFAL, conforme prevê o Regulamento de ICMS do Estado de PE" (fl.
24).
Em primeiro grau de jurisdição a segurança foi denegada (fls. 231-234).
A Impetrante apelou ao Tribunal de origem, que desproveu o recurso, por
considerar que "não houve demonstração, pela recorrente, do preenchimento dos
requisitos elencados pela legislação para fazer jus à isenção de
nas
ICMS/DIFAL
operações de vendas realizadas a órgãos da Administração Pública Estadual direta e
respectivas fundações e autarquias do Estado" (fl. 278).
Documento eletrônico VDA56062639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ef621faa-6170-4194-b5f4-0e05c515bd52

Contra o referido acórdão, a Agravante opôs embargos declaratórios às fls.
289-295.
Intimada para se manifestar sobre a tempestividade do recurso integrativo, a
Recorrente interpôs recurso especial às fls. 300-311 e, simultaneamente, requereu a
desistência dos embargos declaratórios (fl. 334).
À fl. 318, foi homologada a desistência dos embargos declaratórios opostos
pela Embargante.
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alínea
da Constituição Federal, a Parte Recorrente aponta violação
art. 105, inciso III,
a,
do
do Código Tributário Nacional.
art. 111, inciso II,
Afirma que (fls. 305-306):

[...] tendo em vista que a Recorrente comercializa o seu produto destinado
a atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar referente às Escolas da
Rede Estadual de Educação de Pernambuco, como regra geral, deveria pagar o
ICMS e, por ser uma operação entre Estados diferentes, estaria obrigada a antecipar
uma parte do ICMS devida ao outro Estado.
Entretanto, isso não ocorre por força de Lei, afinal, o artigo 63, § 1o do
trata da antecipação do recolhimento de ICMS, ou seja, ICMS-Difal, e
RICMS/PE
não propriamente de ICMS - Substituição Tributária e, ato contínuo, também prevê
expressamente o benefício de isenção nas operações com destino a órgão da
Administração Pública Estadual direta e respectivas fundações, às operações
interestaduais.
Ou seja, ao contrário do entendimento emanado do acórdão recorrido, a
sistemática em questão está claramente determinada em lei, que não exige
comprovação de referida substituição tributária.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 322-328), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 329-333), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 334-348),
acompanhado da respectiva contraminuta (fls. 351-354).
É o relatório.
VOTO
O recurso é incognoscível.
Observa-se que a Corte local inadmitiu o recurso especial, com fundamento
na ( )
e na ( )
i Súmula n. 7/STJ
ii Súmula n. 280/STF.
, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
No entanto
impugnou, concretamente, a fundamentação da decisão agravada nos termos
preconizados pelo princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA56062639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ef621faa-6170-4194-b5f4-0e05c515bd52

Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do
CPC/2015
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Cabe referir que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ (item
), deve a parte
do acórdão recorrido com as
i
cotejar a moldura fática incontroversa
teses por ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise
de elementos probantes, o que não se verifica nas razões recursais de fls. 334-348.
Nos termos da jurisprudência desta Corte:

A
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
de origem,
por ele conferida e a apreciação
Tribunal
a qualificação jurídica
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí
não em simplesmente reiterar as razões do
proveniente deveria se esmerar
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto
e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
(AgInt no
relator
autos para a análise da insurgência
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
sem grifos no original).
20/12/2023;

No caso, a Agravante alega que (fl. 337):

[...] postula a concessão integral da segurança para ver reconhecido o
direito à isenção do ICMS – DIFAL, por se tratar de benefício fiscal assegurado
pelo Estado, através de lei, o que deve ser respeitado, sem qualquer ressalva, sob
pena de estarmos violando o
do CTN.
Art. 111, inciso II,
Entretanto, a decisão agravada vedou o prosseguimento do recurso ao
argumento de que a apreciação da matéria implicaria análise de conjunto fático-
probatório, atraindo a incidência da Súmula 07/STJ.
Nobres Ministros, o Recurso Especial demonstrou clara violação ao
dispositivo supracitado, não havendo necessidade de qualquer análise de conteúdo
comprobatório para se chegar a essa conclusão.
Estamos diante de uma situação que exige a revaloração probatória, na
medida em que a conclusão sobre os elementos dos autos a que se chegou o
magistrado a quo não se mostra lógica e racionalmente autorizada pelas provas
Documento eletrônico VDA56062639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ef621faa-6170-4194-b5f4-0e05c515bd52

constantes, em especial todos os elementos aqui que demonstram à sobeja a isenção
legal aqui pretendida.

No entanto, não indica a moldura fática incontroversa, delineada pela Corte de
origem, sobre a qual postularia apenas a atribuição de nova consequência jurídica,
tampouco procede ao devido cotejo entre tal premissa de fato e as teses suscitadas no
recurso especial.
Afigura-se insuficiente a alegação de que não se pretende reexame probatório
se não demonstrado, concretamente, como o exame da controvérsia prescindiria da
reanálise dos fatos e das provas.
Ressalte-se, ainda, que:
[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
não bastam para
ou então a menção às razões expostas no recurso especial
infirmar a incidência da
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Súmula n. 7/STJ.
Justiça (STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em questão, a parte

realizar o
entre o acórdão
agravante deve
cotejo
(AgInt no
relator Ministro
recorrido e a tese recursal.
AREsp n. 2.302.127/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
7/6/2024;
sem grifos no original).
Inequívoco, assim, que as razões de Agravo configuram impugnação
e que não atende os ditames preconizados pelo princípio da
, a
insuficiente
dialeticidade
implicar, também por esse fundamento, o não conhecimento do recurso.
A propósito:

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É
o
entre o acórdão
imprescindível
cotejo
que pudesse justificar o
combatido e a argumentação trazida no recurso especial
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.498.984/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
Documento eletrônico VDA56062639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ef621faa-6170-4194-b5f4-0e05c515bd52

deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
). Agravo interno improvido.
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Ademais, para impugnar a aplicação da
(item
), caberia à
Súmula n. 280/STF
ii
Agravante proceder ao
de apelo nobre, por meio
cotejo entre o
e suas razões
acórdão
da indicação ou a colação dos respectivos excertos, a fim de demonstrar, concretamente,
que o exame de sua pretensão não demandaria a análise da legislação estadual
No entanto, não é o que se verifica na espécie.
mencionada na origem.
Aliás, as razões de Agravo, no caso, até mesmo confirmam a aplicação do
óbice em comento, isto é, demonstram a necessidade de análise de legislação local,
notadamente, no seguinte excerto: "conforme prevê o artigo 63, do Anexo 7, RICMS-
há previsão clara de
PE, e observadas as disposições do Convênio ICMS 73/2004,
isenção de ICMS nas operações de comercialização diretamente à Administração Pública
Estadual direta e respectivas fundações e autarquias, de modo que a manutenção do
entendimento externado no Acórdão recorrido incorre em violação à norma
" (fl. 341).
estabelecida no referido artigo
Frise-se que a mera alegação de que, no apelo nobre, teria sido apontada
violação de lei federal não é
fundamento concreto para impugnar o óbice
, por si só,
previsto na Súmula n. 280/STF, até porque o referido enunciado sumular não se
aplica apenas nos casos em que se argui, diretamente, afronta à lei local, mas
também nas hipóteses em que análise de eventual ofensa à legislação federal
(AgInt no
reclame juízo anterior de direito municipal ou estadual
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.500.343/RJ,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra Regina
27/5/2024,
4/6/2024;
REsp n. 2.021.256/RJ,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/3/2024,
22/3/2024;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 2.317.638/RN,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/10/2023,
19/10/2023;
AREsp n. 2.013.622/TO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/5/2022,
26/5/2022;
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.957.495/PR,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
14/2/2022,
17/2/2022;
REsp n. 1.751.512/MG,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/10/2020,
e EDcl no
relatora Ministra Denise Arruda, Primeira
22/10/2020
REsp n. 1.105.248/PE,
Turma, julgado em
DJe de
).
27/10/2009,
20/11/2009; v.g.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
Documento eletrônico VDA56062639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ef621faa-6170-4194-b5f4-0e05c515bd52

mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ef621faa-6170-4194-b5f4-0e05c515bd52

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.099.733 / PE
Número Registro: 2025/0437417-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00634562320198172001 634562320198172001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEREAIS CÉLIA LTDA
ADVOGADOS : GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
GLEISON MACHADO SCHUTZ - SP420243
GLEISON MACHADO SCHUTZ - PR122458
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 130e9f18-ec29-4702-b31f-23ee074ff3e2

Documento eletrônico VDA56313610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 130e9f18-ec29-4702-b31f-23ee074ff3e2